Tribunal: TJES
Processo: 0020428-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. AUXÍLIO ACIDENTE. CONCAUSA
INEXISTENTE
. NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)

Preliminar de cerceamento de defesa:
Não há lacunas que justifiquem nova perícia ou a complementação da que foi realizada, já que o laudo apresentado não apresenta vícios ou incorreções, e a decisão acerca do indeferimento de nova perícia fora devidamente fundamentada pela magistrada sentenciante. Preliminar rejeitada.

2
)
Os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

3
)
É imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

4
)
Comprovada a

inexistência de nexo causal entre a patologia e as atividades laborais exercidas, o julgamento de improcedência é medida que se impõe.

5
)
O princípio
in dubio pro misero
, com aplicação nas causas de natureza previdenciária, refere-se à possibilidade de a prova ser interpretada da forma mais favorável ao hipossuficiente quando houver dúvida sobre os fatos discutidos, ou seja, apenas quando o material cognitivo existente nos autos não for conclusivo.

6)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020428-05.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE ANTONIO ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. AUXÍLIO ACIDENTE. CONCAUSA
INEXISTENTE
. NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)

Preliminar de cerceamento de defesa:
Não há lacunas que justifiquem nova perícia ou a complementação da que fora realizada, já que o laudo apresentado não apresenta vícios ou incorreções, e a decisão acerca do indeferimento de nova perícia fora devidamente fundamentada pela magistrada sentenciante.
Preliminar rejeitada.

2
)
Os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

3
)
É imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

4
)
Comprovada a

inexistência de nexo causal entre a patologia e as atividades laborais exercidas, o julgamento de improcedência é medida que se impõe.

5
)
O princípio
in dubio pro misero
, com aplicação nas causas de natureza previdenciária, refere-se à possibilidade de a prova ser interpretada da forma mais favorável ao hipossuficiente quando houver dúvida sobre os fatos discutidos, ou seja, apenas quando o material cognitivo existente nos autos não for conclusivo.

6)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, uma vez indeferida nova prova pericial por ele pleiteada.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça houve por bem firmar o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

In casu
, além dos documentos acostados, há perícia judicial especializada com exame clínico do periciado, com a identificação dos pontos necessários e parecer técnico acerca da alegada doença ocupacional e consequente incapacidade funcional.

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

M
ÉRITO

Ao que se depreende, o apelante ajuizou ação acidentária ao argumento de ter adquirido doença ocupacional, na qual sobreveio sentença afastando o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral definitiva, julgando improcedentes, pois, o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, destaca-se que os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Por sua vez, o inciso I do art. 21 da mencionada lei equipara ao acidente de trabalho “
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado,
para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho
, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
”.

Já no tocante ao benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

No que se refere à aposentadoria por invalidez, essa será devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da lei em voga.

Logo, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença de
prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos
.

Fincadas essas premissas, e após compulsar detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pela instância primeva não merece reparos.

Isso porque o laudo pericial produzido (fls. 81/ 93) é conclusivo no sentido de que “
[...]
o
diagnóstico declarado foi sobre a presença de espondilólise istmica de L5-51 com listese grau 1 (leve), além de hérnia discal.
[...]
tratam-se de patologias comuns, sem nexo causal nem concausal com o trabalho.”

A respeito da patologia que acomete o recorrente, a
expert
ainda esclarece:

Sabe-se que a espondilólise ístmica ocorre devido a defeito congênito da parte posterior da vértebra, devendo-se a defeito na fusão óssea da mesma (istmo), provocando o escorregamento de uma vértebra sobra a outra (espondilolistese).

[...]

A espondilólise é uma lesão de origem indeterminada definida como um defeito, ou falha mecânica, com descontinuidade óssea do segmento intervertebral.
Acredita-se ser causada por fratura por estresse na pars interarticularis. A progressão do defeito pode resultar em espondilolistese, que é a subluxação de duas vértebras adjacentes.
A incidência de espondilólise está relacionada com idade, herança genética, gênero, raça e nível de atividade, manifestando-se frequentemente durante a fase de crescimento
.

Nesse sentido, é de se conferir ainda trechos das respostas aos quesitos formulados:

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Não há subsídios técnico-cientificos que permitam concluir por agravamento da doença decorrente do trabalho.

04 - A doença/Iesão provocou incapacidade para o trabalho? Resposta: Sim.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Parcial definitiva.

06 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento? Resposta: Está consolidada.

07 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: À partir de 2019, ao ser operado do quadril.

07 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função? Resposta: Sim

Em sede de quesitos suplementares, afirmou que “
n
ão houve aceleração da patologia; esta seguiu seu curso natural, crônica, normalmente progressiva, e manifestada numa fase que o autor já se encontrava na meia idade”
(fls. 131).

Como se vê, a
expert
é enfática quanto à natureza fisiopatológica da doença que acomete o recorrente, destacando a inexistência de nexo causal entre tal patologia e

as atividades laborais exercidas,

circunstância que afasta o direito à percepção do benefício acidentário.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. AGRAVO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.108.298/SC, representativo de controvérsia, de minha relatoria, DJe 6.8.2010, pacificou o entendimento de que para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição é necessária a comprovação do nexo causal entre a lesão e a atividade laboral e a diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.2.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão que não ficou comprovada a incapacidade laboral do autor.3.
Assim, ausente os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não há qualquer relação com sua atividade laboral.
4. Agravo Regimental do Segurado a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 406.816/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). 1.
O deferimento de quaisquer benefícios de natureza acidentária depende da comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício do trabalho. 2. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária depende, invariavelmente, da demonstração dos seguintes requisitos: (i) incapacidade laboral total e definitiva e, (ii) as lesões serem decorrentes da atividade exercida (nexo causal). Precedentes.
3. [...].(TJES, Classe: Reexame Necessário, 24130091549, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INEXISTENTE – AUXÍLIO DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTORA – NÃO COMPROVADO – RECURSO IMPROVIDO. 1.
É ônus da parte autora comprovar o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a moléstia que a acomete para o recebimento de benefício previdenciário.
[...] 3. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 24130186877, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

Com efeito, há que se reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre a incapacidade e o trabalho desempenhado, porquanto, a partir da análise de todo o acervo probatório, verifica-se que
a enfermidade possu
i
origem degenerativa na coluna vertebral,
bem como
não há provas no sentido de que
a mesma fora
agravada
pelas atividades laborais.

Registre-se que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não se encontra adstrito ao laudo pericial, de modo que pode o julgador a partir da apreciação e valoração do conjunto probatório contido nos autos decidir inclusive em sentido contrário à prova pericial,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. [...] .
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz, que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa ou afastar o nexo causal, com base no conjunto probatório produzido nos autos. Precedentes
. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 824.108/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

Ocorre que, no caso em apreço, as demais provas produzidas confirmaram a conclusão exarada no laudo pericial, sobretudo as que se referem ao procedimento cirúrgico de coxoartose realizado no quadril em 2019, momento reconhecido como início da incapacidade parcial (fl. 157).

Pertinente ressaltar que o princípio
in dubio pro misero
, com aplicação nas causas de natureza previdenciária, se refere à possibilidade de a prova ser interpretada da forma mais favorável ao hipossuficiente quando houver dúvida sobre os fatos discutidos.

Todavia, na espécie, o laudo pericial é conclusivo no sentido da ausência de relação de causa e efeito entre doença do apelante e a atividade laboral por ele desempenhada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, pois não fixados na sentença em observância ao parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria